Tribunal: TJSP
Processo: 1011693-43.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Pedido que objetiva a execução de multa contratual – Existência de ação anterior, julgada procedente e transitada em julgado, que acolheu o pedido de rescisão – Preclusão – Ocorrência – Sentença que julgou procedentes os embargos para declarar extinta a execução – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Pedido que objetiva a execução de multa contratual – Existência de ação anterior, julgada procedente e transitada em julgado, que acolheu o pedido de rescisão – Preclusão – Ocorrência – Sentença que julgou procedentes os embargos para declarar extinta a execução – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011693-43.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes
CARLOS AUGUSTO KAUER e MARCIA PERRONE KAUER, é apelado VILA
LOBOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011693-43.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 34213 cmbm564
2
Voto no 34213/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1011693-43.2019.8.26.0019 dg/j.virtual
Apelantes: CARLOS AUGUSTO KAUER E OUTRO
Apelada: VILA LOBOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
Comarca: Americana - 4a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Felipe Albertini Nani Viaro
EMENTA
CONTRATO Compra e venda Pedido que objetiva a
execução de multa contratual Existência de ação
anterior, julgada procedente e transitada em julgado,
que acolheu o pedido de rescisão
Preclusão

Ocorrência
Sentença que julgou procedentes os
embargos para declarar extinta a execução

Ratificação
dos
fundamentos
do
"decisum"

Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009
Recurso improvido. Vistos. Trata-se de apelação interposta contra
sentença de fls.197/100, cujo relatório se adota, que julgou procedente o
pedido dos embargos, para declarar extinta a ação de execução. Ao final,
condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor dado à causa.
Inconformados, os autores recorrem e pugnam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011693-43.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 34213 cmbm564
3
pela reforma da decisão, diante dos motivos expostos a fls.103/111. Em
apertada síntese, afirmam que não havia na sentença do processo em que se
debateu a devolução dos valores pagos pelos recorrentes quaisquer
discussões a respeito da multa ora pretendida, sendo desarrazoada a
conclusão da sentença. Esclarecem que, naquele processo se buscou
unicamente a declaração da rescisão contratual por culpa da ora recorrida e a
devolução dos valores pagos, o que foi objeto de procedência. Ressaltam,
que, não há empecilho legal para que a cobrança da multa seja feita em
momento posterior. Enfatizam que, não se utilizam da sentença como causa
de pedir, nem como título executivo, havendo, apenas, o aproveitamento da
informação contida de que a culpada na rescisão foi a recorrida. Asseveram
que, a redação da cláusula é clara no sentido de que a multa não é devida
pela inadimplência, mas sim pela culpa na rescisão, o que os motiva na
utilização da sentença, para elucidação da culpa.
Com a resposta, subiram os autos.
Em seguida, o recurso foi remetido para
julgamento.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011693-43.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 34213 cmbm564
4
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
Trata-se de ação de execução, envolvendo o
pedido de execução de multa contratual, pela inadimplência da requerida.
Diante da existência de ação anterior, julgada
procedente e transitada em julgado, que acolheu o pedido de rescisão,
caracteriza-se o instituto de preclusão.
Conforme bem salientou o MM. Juiz “a quo”,
“(...)Assim, se a parte embargada entendesse pela incidência de multa, já no
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011693-43.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 34213 cmbm564
5
processo no 1008382-84.2018.8.26.0114 deveria ter se insurgido nesse
sentido, sob pena de sujeitar-se ao efeito preclusivo da coisa julgada. Nesse
sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: 'Transitada em
julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar
qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade
da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes
poderiam ter feito na petição inicial e na contestação da lide e não fizeram' (In
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante 11a ed. - São
Paulo Revista dos Tribunais 2010 p. 739, nota 01 ao art.474).”.
Em caso similar já se decidiu:
EMBARGOS À EXECUÇÃO COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PACTO
RESCINDIDO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDÊNCIA DA COMINAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE PLEITO NO FEITO ORDINÁRIO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA
COISA JULGADA CONHECIMENTO "EX OFFICIO" SENTENÇA REFORMADA
APELO PROVIDO.
Apelação n.1031713-64.2018.8.26.0577. Relator(a): Giffoni
Ferreira. Comarca: São José dos Campos. Órgão julgador: 2a Câmara de Direito
Privado. Data do julgamento: 01/10/2019. Data de publicação: 02/10/2019.
Em razão da manutenção da decisão, para fins
recursais, fixo os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor dado à
causa, totalizando 12%, devido ao advogado da embargante.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011693-43.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 34213 cmbm564
6
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a
ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando
os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator